Tribunal: TJDFT
Processo: 0702521-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA. PROVENTOS. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CÂNCER DE BEXIGA. NEOPLASIA MALÍGNA. PREVISÃO LEGAL. SINTOMAS. CONTEMPORANEIDADE. ENFERMIDADE. RECIDIVA. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE.

I. CASO EM EXAME
1. A sentença declarou o direito do apelado à isenção ao recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa da Física (IRPF) sobre os proventos de aposentadoria a partir de 6.4.2009 e condenou o apelante a restituir os valores retidos a esse título nos cinco (5) anos anteriores à propositura da demanda. Fundamentou que o apelado possui direito subjetivo à isenção em razão de diagnóstico de câncer de bexiga nos termos do art. 6°, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1998.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão: (i) saber se a apelação impugnou especificamente os fundamentos da sentença; (ii) saber se ocorreu cerceamento do direito de defesa; (iii) saber se o apelado faz jus à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de ausência de dialeticidade não deve ser acolhida ao se verificar que o recurso impugnou especificamente os fundamentos da sentença.
4. O laudo médico oficial para a comprovação da moléstia grave para fins de isenção do imposto de renda é dispensável. O magistrado pode valer-se das demais provas produzidas nos autos para a fundamentar sua decisão. A perícia judicial realizada com base nos documentos constantes dos autos não configura cerceamento de defesa.
5. O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Súmula n. 627 do Superior Tribunal de Justiça.
6. O fato de a moléstia do contribuinte ser câncer de bexiga não justifica o afastamento do entendimento firmado pela Súmula n. 627 do Superior Tribunal de Justiça, pois todos os julgados que embasaram a edição da súmula tratam da moléstia grave de neoplasia maligna. A finalidade da isenção é diminuir os sacrifícios do aposentado e aliviar os encargos financeiros que terá que fazer para continuar a tomar os medicamentos e a realizar o acompanhamento médico necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “O fato de a moléstia do contribuinte ser câncer de pele não justifica o afastamento do entendimento firmado pela Súmula n. 627 do Superior Tribunal de Justiça, pois todos os julgados que embasaram a edição da súmula tratam da moléstia grave de neoplasia maligna.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.713/1998, art. 6°, XIV.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 598/STJ; Súmula no 627/STJ; TJDFT, ApCiv 0716325-17.2022.8.07.0018, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 4.7.2024; TJDFT, ApCiv 0708026-85.2021.8.07.0018, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 2.5.2024.